Tribunal: STF
Processo: AC 3265
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC. PROCESSAMENTO IMEDIATO.



    1. Embora a jurisprudência desta Corte admita o ajuizamento de ação cautelar para impugnar a retenção de recurso extraordinário fundada no art. 542, § 3º, do CPC, o excepcional processamento imediato do apelo extremo interposto contra decisão de caráter interlocutório supõe seja (i) comprovado o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação; e (ii) demonstrado a viabilidade processual do recurso extraordinário e a plausibilidade da tese nele defendida. Precedentes.



    2. Conducente, o exame perfunctório da admissibilidade do recurso extraordinário cujo trânsito imediato a parte pretende viabilizar, à ausência do fumus boni iuris, não se justifica, forte nos arts. 796 a 812 do CPC e 304 do RISTF, a ação cautelar.



    Agravo regimental conhecido e não provido.